Tribunal: TJSP
Processo: 1021357-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO NÃO COMUNICADO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DAS AUTORAS
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autoras que compraram passagens aéreas em voo operado pela companhia aérea ré, junto à agência de viagens – Voo cancelado, sem qualquer aviso – Autoras que tomaram conhecimento do fato ao chegarem no aeroporto para retornar à cidade onde

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO NÃO COMUNICADO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DAS AUTORAS
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autoras que compraram passagens aéreas em voo operado pela companhia aérea ré, junto à agência de viagens – Voo cancelado, sem qualquer aviso – Autoras que tomaram conhecimento do fato ao chegarem no aeroporto para retornar à cidade onde residem – Ré que não comprovou suficientemente a comunicação previa da autora ou agencia de viagens sobre o cancelamento do voo, descumprimento o disposto na Resolução 556/2020 da ANAC - Justa expectativa frustrada, hábil a justificar a configuração do dever de indenizar – Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais ) para cada autora –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.